Tribunal: TJES
Processo: 0006879-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Perseguição; Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
6879
-
59
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: WANDERSON ALVARENGA MARTINS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
LESÕES CORPORAIS
– DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
.

3. A ocorrência do crime de lesões corporais restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente, bem como pela inexistência da conduta culposa no ato volitivo, considerando-se preponderante a palavra da vítima.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___________________.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006879-59.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON ALVARENGA MARTINS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

S
EGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
6879
-
59
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: WANDERSON ALVARENGA MARTINS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LEI MARIA DA PENHA. -
LESÕES CORPORAIS
– DOLO ESPECÍFICO - PALAVRA DA VÍTIMA –
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO
.

1.

As
provas dos autos conduzem ao juízo de certeza quanto a autoria e materialidade, principalmente pel
as provas documentais e
depoimentos
acostados ao feito
.

3. A ocorrência do crime de lesões corporais restou devidamente comprovado nos autos através do laudo competente, bem como pela inexistência da conduta culposa no ato volitivo, considerando-se preponderante a palavra da vítima.

4.
Recurso conhecido e
im
provi
do
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 26 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
000
6879
-
59
.20
21
.8.08.00
11

APELANTE: WANDERSON ALVARENGA MARTINS

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado para julgamento do recurso, trata-se de Apelação Criminal interposta por
WANDERSON ALVARENGA MARTINS

em face da Sentença de fls.
163/168 prolatada pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática das infrações previstas no art. 21 do Decreto-Lei n° 3.688/41, três vezes, na forma do art. 71, art. 147, “caput”, duas vezes, na forma do art. 71, e art. 147-A, § 1º, II, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias da Lei nº 11.340/06, impondo-lhe a pena de 01 mês e 24 dias de prisão simples, 02 anos e 11 meses de reclusão, 02 meses e 10 dias de detenção, além de 525 dias-multa.

Recurso interposto p
ugnando
a Defesa
pela
pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena de fechado para o regime semiaberto.

Contrarrazões
às
fls.
pelo Ministério Público
pugnando pela
manutenção da sentença, conforme
fls.
211/213
.

A Procuradoria emitiu parecer, nos termos do evento de número
4016123
pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer) para que seja conhecido o recurso em exame, passo à análise da questão trazida ao debate.

Pois bem.

Consta dos autos que o apelante foi enquadrado nos artigos 147 e 147-A, ambos do Código Penal, por perseguir e ameaçar sua ex-namorada e as amigas dela.

Nesse ínterim,
verifica-se que tudo aconteceu em um pequeno espaço de tempo, aproximadamente 01 (um) mês, tendo o ora custodiado ameaçado a integridade física e psicológica das vítimas, praticando ameaças, tendo em vista que já o fez inclusive com o uso de arma de fogo, conforme relatado pela Milena.

Anuncia a narrativa acusatória que os crimes imputados ao custodiado traz sérias repercussões sociais que atingem a ordem pública e o equilíbrio social.

À título de ilustração trago à baila :

[...]. 1. A Lei Maria da Penha foi criada com o objetivo de proteger a mulher no âmbito das relações familiares e nas relações afetivas e de intimidade, desde que a agressão tenha se dado por submissão ao gênero feminino.
[...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140195843, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/05/2017, Data da Publicação no Diário: 08/05/2017)

[...]. 1. A Lei nº 11.340/06 deve ser tratada como uma lei de gênero, que se destina a proteger a mulher, em face de sua fragilidade dentro de um contexto histórico, social e cultural.
[...]. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 24140238700, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/12/2016)

Já decidiu esta Egrégia Câmara, quanto ao contexto dos fatos em apuração que a palavra da vítima possui valor probatório destacado, eis que o contexto das agressões se revela, habitualmente, em ambientes exclusivos.

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÊSTICA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - APELO IMPROVIDO. 1. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pela prova oral produzida e demais provas constantes do caderno processual, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. 2. Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (crimes contidos no âmbito da Lei Maria da Penha) a palavra da vítima se reveste de grande valia comprobatória, especialmente por ocorrerem no seio familiar, sem testemunhas oculares. 3. APELO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006140028199, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/06/2022, Data da Publicação no Diário: 07/07/2022
)

Como sinteticamente relatado, a pretensão formulada pela D. Defesa reside na aplicação de regime inicial semiaberto ao recorrente. Defende que a fixação da pena em quantitativo inferior a 04 anos, aliada à reincidência do apelante, deve acarretar, no máximo, a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Pena
l.

Todavia, a análise da sentença vergastada revela que foram valoradas de forma negativa as circunstâncias referentes aos motivos, circunstâncias e consequências do crime e à personalidade do agente. Confira-se breve excerto que demonstra a devida fundamentação, proporcionalidade e razoabilidade dos critérios adotados:

A culpabilidade deve ser considerada normal à espécie, pois que inexistem nos autos elementos que possam influir no aumento ou diminuição do juízo de censurabilidade da conduta em análise. Os motivos serão avaliados em desfavor do réu, considerando que praticou o fato em razão do ciúme e sentimento de posse nutrido em relação à vítima. As circunstâncias da infração penal são graves, considerando que a perseguição ocorria na residência da vítima e em seu local de trabalho, locais em que deveria desfrutar de paz e tranquilidade. As consequências da infração penal são graves, considerando que a vítima, no afã desesperado de se livrar da perseguição implacável promovida pelo réu, teve que se mudar de endereço. O comportamento da ofendida é circunstância neutra neste caso.

Desta forma, tendo por base os fatos e a
realidade social d
a mulher
descrita nos autos,
entendo que resta devidamente comprovado os fatos descritos na denúncia, devendo
ser mantida a condenação d
o apela
nte.

Nessa senda
, embora efetivamente imposta ao recorrente pena inferior a 04 anos de reclusão, a reincidência do apelante somada às circunstâncias judiciais valoradas negativamente em sentença impedem a adoção do regime pretendido e impõem a fixação do regime fechado, sendo inaplicável ao caso a Súmula 269 do STJ. Vejamos.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA.
PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO
.
REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento nesta via. Ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte Superior. 2. Uma vez que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemáticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de furto qualificado (2 a 8 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão, em razão do reconhecimento dos maus antecedentes.
3. Embora a pena fixada não alcance 4 (quatro) anos, pela existência de circunstância judicial desfavorável ao Agravante que levou à fixação da pena-base acima do mínimo legal, além do reconhecimento da reincidência, está justificado o estabelecimento do regime prisional mais severo, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.167/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 05/04/2021)

Logo, tem-se que é apropriado o regime inicial fechado, tendo em vista que embora a pena definitiva do apelante tenha ficado em patamar inferior a 04 anos, o acusado é reincidente e teve 04 circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Ante o exposto,
CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)